Tribunal: TJSP
Processo: 2020331-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2020331-71.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000185514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020331-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
YURIE CRISTINA DE LIMA SOUZA, é agravado SOCIEDADE
EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2020331-71.2020.8.26.0000
VOTO No 36.731
2
COMARCA DE SUZANO – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: YURIE CRISTINA DE LIMA SOUZA (autora)
AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA.
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZ DE DIREITO PAULO EDUARDO DE
ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços de ensino. Abordagem reparatória. Pedido de
gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo.
Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção
iuris tantum, que milita em favor da postulante.
Isenção concedida. Recurso da autora. Provimento.
VOTO No 36.731
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em abordagem
reparatória (direitos e obrigações relacionados a contrato de prestação
de serviços de ensino), a agravante renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2020331-71.2020.8.26.0000
VOTO No 36.731
3
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva da postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, sob direta provocação de
parte interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, deferindo à autora, agravante, benefício da gratuidade
judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator